Tribunal: STF
Processo: ARE 1589636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral e da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado das teses constitucionais suscitadas, bem como sustenta negativa de prestação jurisdicional e requer efeitos infringentes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se há contradição entre a ausência de impugnação específica e eventual análise de mérito; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação quanto à repercussão geral e aplicação de precedentes; (iv) verificar a existência de erro quanto à premissa de ausência de impugnação específica.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inadmissão do recurso, ao reconhecer a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, consistente na falta de demonstração fundamentada da repercussão geral.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite fundamentação sucinta, desde que suficiente para explicitar as razões da decisão, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações (art. 93, IX, da CF; Tema 339 da repercussão geral).

    A inadmissão do recurso extraordinário impede o exame do mérito da controvérsia constitucional, inexistindo contradição no julgado.

    Não se verifica obscuridade ou erro, pois a decisão indica de forma clara os óbices processuais aplicados, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.